Tribunal: TJMT
Processo: 1013540-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
RAI 1013540-23.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Itaú Unibanco S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 1001518-20.2017.8.11.0005, que indeferiu o pedido de pesquisa no sistema INFOJUD, no sentido de obter acesso as últimas declarações de renda apresentadas pelos agravados
A parte Agravante requer a reforma da decisão argumentando em síntese que “acesso às Declarações de Renda dos Agravados por meio da ferramenta do INFOJUD, decorre da necessidade de possibilitar a prestação da tutela jurisdicional para que não haja estimulo à inadimplência, sendo, neste caso, plenamente justificado, posto que esgotados todas as tentativas de localização de bens para penhora, tendo sido frustradas a penhora online e de veículos. ” (Id. 47870967, pág. 5)
Argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, eis que “a permanência do comando exarado na R. decisão agravada implicará em danos irreparáveis ou de difícil reparação ao Agravante, na medida em que a suspensão das medidas expropriatórias dos bens de titularidade dos Agravados inviabilizará a recuperação de crédito pelo Agravante, com a permanência injustificada do inadimplemento dos Agravados, tendo o Agravante que suportar ainda mais prejuízos, mesmo ante à confessada inadimplência. ” (Id. 47870967, pág. 8)
Requer seja concedida tutela de urgência para o fim de suspender a decisão agravada. No mérito requer a reforma de decisão agravada a fim de que seja autorizada a pesquisa mediante o sistema INFOJUD, para obtenção das cópias das últimas Declarações de Imposto de Renda apresentadas pelos Agravados.
Decido.
Defiro o pedido para que todas as intimações advindas do feito e destinadas ao agravante sejam realizadas única e exclusivamente em nome do advogado RICARDO NEGRÃO, INSCRITO NA OAB/SP SOB O N. 138.723, com e-mail contencioso@negraoferrari.com.br e endereço profissional na Rua Olimpíadas, 134, 9o andar, Vila Olímpia, nesta cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP n.o 04551-000, nos termos do artigo 272, §5o do Código de Processo Civil, sob pena de NULIDADE.
A concessão do efeito suspensivo por meio do Recurso de Agravo de Instrumento condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I c.c. 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem,
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir a medida vindicada.
Isto é assim porque, diverso do afirmado pelo agravante não verifico o esgotamento dos meios para localizar bens para efetivação da penhora.
A bem da verdade, os agravados nomearam a penhora um imóvel denominado Fazenda Buriti V, contida dentro de uma área maior objeto da matrícula no 2.988, livro no 02, do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Aripuanã/MT (Id. 47870969, pág. 65), todavia o banco agravante não aceitou.
Posto isso, INDEFIRO a medida vindicada, ficando o quadro assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator